Tribunal: TJMT
Processo: 1000683-22.2022.8.11.9005
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000683-22.2022.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Parlamentares]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO), ULYSSES LACERDA MORAES - CPF: 022.272.181-26 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Agravo de Instrumento no.:
1000683-22.2022.8.11.9005

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Agravante(s): ULYSSES LACERDA MORAES

Agravado(s): ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 24/10/2022

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REPUBLICAÇÃO DE LEI ESTADUAL COM A INDICAÇÃO DE TODOS OS COAUTORES – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONFIRMADA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

O erro de publicação de lei estadual, de modo que não indicou os coautores do projeto, em flagrante violação à Lei 7.239/99, restou demonstrado nos autos, o que implica na existência de
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
a garantir a antecipação de tutela perquirida.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento aviado por ULYSSES LACERDA MORAES, contra a decisão de 1o grau que lhe negou a antecipação de tutela, anotando ser Deputado Estadual bem como ter sido coautor da Lei 11669/2022, de onde, teria ainda ocorrido a publicação por parte do Governo do Estado, como sendo o único autor a pessoa do Deputado Estadual de nome XUXU DAL MOLIN, anotando ainda que tentou de todas as formas a correção, de onde, por duas vezes o Presidente da Assembleia Legislativa enviou ofício solicitando ao Governador do Estado a correção da publicação legislativa, porém, sem ser atendido. Anota a urgência da liminar pelo fato de que sua atividade parlamentar resta prejudicada, visto que, ante a ausência de indicação de que também teria sido coautor não tem a sua atividade parlamentar como reconhecida perante a população. Aduz ainda que o seu direito deriva da previsão na Lei Estadual 7239/99. Pugna pela concessão da liminar e no final, a sua confirmação.

A antecipação da tutela requerida foi concedida no andamento no 138499674.

Conforme certidão encartada no ID 141136164, o Juízo
a quo
prestou informações no ID 139302682.

Não houve manifestação do Agravado.

Instado a se manifestar na sessão do julgamento, o representante do Ministério Público se manifestou nos termos dos registros da ata de julgamento.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme pontuado quando da concessão da liminar, nos autos de origem, consta a cópia integral do projeto de lei que tramitou e foi colocado em votação, de onde, ali no documento se apontam os nomes dos autores do Projeto de Lei 1002/21, que se tornou na Lei 11.669/2022 (ID 90259303). Senão vejamos:

Todavia, ocorreu a publicação da Lei 11669/2022, anotando apenas o nome do autor como sendo o Deputado XUXU DAL MOLIN, senão vejamos o ID 90259304 no feito de origem:

Ainda consignei que, o Presidente da Assembleia Legislativa, com o objetivo de sanar o equívoco, oficiou, por duas vezes, o Governo do Estado a pedir a republicação da legislação de referência, agora com o nome de
todos os coautores da aludida lei
, conforme os Ids 90259306 e 90259307, do feito de origem, senão vejamos:

Logo, conclui-se que de longa data está a ocorrer a inércia do Estado de Mato Grosso a sanar mero erro da publicação.

Ora, a lei 7.239/1999 do Estado de Mato Grosso, traz descrito o direito pretendido pelo agravante, senão vejamos:

Assim, entendi de forma diversa da magistrada de 1o grau pelo fato imperioso, de modo que, quando da concessão da liminar, apontei que estávamos prestes a iniciar o período eleitoral, com a propaganda eleitoral, de onde, normalmente os parlamentares que pretendem ser reeleitos prestam contas à sociedade dos trabalhos tidos como relevantes pelos mesmos, para que possam ser avaliados pelos eleitores e população em geral, a serem ou não merecedores de novo crédito de voto, para novo mandado no mesmo cargo ou em outro eletivo que o escolher.

Daí conclui pela urgência da medida, visto que, não se sabe quando o feito de origem será julgado, quanto irá demorar para ter a resposta judicial de mérito final de 1o grau, de onde, acaso seja ultrapassado o período eleitoral, a medida pretendida não teria mais o mesmo efeito pretendido, de onde, em verdade, geraria até mesmo um desequilíbrio eleitoral entre o interessado / agravante e o único Deputado que se aponta como sendo o autor da aludida lei.

Preceitua o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil que
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Por fim, registro novamente que a medida ainda se reveste de reversibilidade, acaso assim venha se necessitar em momento futuro posterior, sem danos ao erário público, sendo o caso, diante da fundamentação supra, da
concessão de antecipação de tutela.

Ademais, observa-se ainda que no ID 142341665 este relator em nova decisão aponta que existe inclusive link da sessão da Assembleia Legislativa indicando que o agravado era um dos proponentes da lei em questão.

Sobre pedido no Agravo de fixação da multa registro que neste momento não se faz oportuna tal manifestação que somente será verificada em sede de eventual execução de julgado, trazendo aos autos a possibilidade de verificação do descumprimento ou não, em momento oportuno, bem como, eventual redução da própria multa em caso de verificação de valor elevado ou não, com livre franco de análise ao magistrado de 1o grau, de onde, houve pequeno atraso, de onde, na fase executiva poderia o Estado de Mato Grosso apresentar eventuais considerações, se for o caso, não cabendo a este relator firmar valores de multa, como pretendido pelo Agravante.

ISTO POSTO
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo de Instrumento ora interposto, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
confirmar a antecipação de tutela
anteriormente concedida,

no sentido de determinar que o Estado de Mato Grosso realize a republicação da Lei 11.669/22,
constando na sua republicação o nome de
todos os DEPUTADOS ESTADUAIS que constam como coautores
,
indicados nos
Ofícios 002/2022/PRESIDÊNCIA/ALMT datado de 19/01/2022 da lavra do Presidente Deputado Max Russi, e OFÍCIO 50/2022/GAJUR/PG-ALMT, datado de 22/05/2022, assinado pelo Deputado Eduardo Botelho
, cujos ofícios os “
prints”
se encontram no corpo da presente decisão.

Registro que o próprio Agravante já comunicou aos autos o cumprimento da liminar.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022